Tribunal: TJSP
Processo: 1008564-25.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Bem móvel - Embargos de declaração - Ausência de contradição - Acórdão que examinou a matéria trazida ao debate de forma clara e coerente - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Rejeição.